Tribunal: TJPA
Processo: 0083584-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083584-46.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, JOSE CLEMENTE CASTRO PEREIRA, NORMA SUELI FRANCA PEREIRA

APELADO: JOSE CLEMENTE CASTRO PEREIRA, NORMA SUELI FRANCA PEREIRA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0083584-46.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADVOGADOS FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO - OAB/PA Nº 11.701 e VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA Nº 16.35)
e JOSÉ CLEMENTE CASTRO PEREIRA
(ADVOGADA CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA Nº 19.672)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADVOGADOS FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO - OAB/PA Nº 11.701 e VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA Nº 16.35)
e JOSÉ CLEMENTE CASTRO PEREIRA
(ADVOGADA CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA Nº 19.672)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e Processual civil. Apelação e recurso adesivo. Contrato de empréstimo. Pessoa interditada. Nulidade contratual. Restituição de valores de forma parcial, evitando enriquecimento sem causa. Restituição na forma simples.
Quantum
do Dano moral mantido. Apelo de banco do estado do pará s.a. parcialmente provido e apelo de josé clemente castro desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) e apelo adesivo por José Clemente Castro Pereira contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado com pessoa interditada, condenando o banco à restituição simples das parcelas pagas e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral ou com abatimento da quantia utilizada pelo autor para evitar o enriquecimento sem causa; (ii) determinar se a devolução deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) verificar se há fundamento para a redução ou majoração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A restituição integral dos valores configuraria enriquecimento sem causa, uma vez que o autor se beneficiou de parte da quantia emprestada. Assim, deve haver abatimento dos valores efetivamente utilizados, conforme o valor depositado em sua conta.

4.

O entendimento do STJ, na linha do EAREsp 676608/RS, dispensa a comprovação de má-fé para a repetição do indébito, mas, em virtude da modulação de efeitos, essa aplicação somente é válida para cobranças indevidas posteriores à publicação do acórdão paradigma, o que não se aplica ao caso.

5.

A repetição do indébito, portanto, deve ser realizada de forma simples, conforme a jurisprudência consolidada, pois não há prova de má-fé da instituição financeira.

6.

O valor dos danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 está em conformidade com a jurisprudência e os elementos fáticos do caso, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

8.

Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição de valores pagos por contrato de empréstimo celebrado com pessoa interditada deve ocorrer com o abatimento dos valores efetivamente utilizados para evitar o enriquecimento sem causa. 2. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé ou quando ocorrer após a modulação de efeitos do entendimento do STJ quanto à repetição em dobro, hipótese em que bastará a violação à boa-fé objetiva. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1954306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0083584-46.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADVOGADOS FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO - OAB/PA Nº 11.701 e VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA Nº 16.35)
e JOSÉ CLEMENTE CASTRO PEREIRA
(ADVOGADA CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA Nº 19.672)

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADVOGADOS FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO - OAB/PA Nº 11.701 e VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA Nº 16.35)
e JOSÉ CLEMENTE CASTRO PEREIRA
(ADVOGADA CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA Nº 19.672)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelações cíveis
, interposta, a
primeira
, por

Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará),
e, a
segunda
(recurso adesivo), por
José Clemente Castro Pereira,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por José Clemente Castro Pereira, em desfavor de Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) – julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e declaro por sentença a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e a inexistência do débito descrito na inicial pela parte autora junto a parte requerida. E via de consequência, CONDENO a instituição financeira ré a restituir o valor de todas as parcelas pagas pela parte autora referente ao contrato, de forma simples, atualizados monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, acrescidos de juros de mora no valor de 1% (um por cento), estes desde a citação.

Por fim, condenar a parte requerida a pagar à parte autora acima nominada, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362, do STJ, mais juros de mora de 1% ao mês, estes a partir da data da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado da parte autora, verba esta que fixo em 10% do valor da condenação, devidamente corrigido, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC”.

Inconformado, defende o apelante Banpará, em resumo:
I)
a restituição total dos valores configuraria enriquecimento sem causa, pois o autor se beneficiou da quantia emprestada; e
II)
o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, por não ter o banco agido de má-fé, uma vez que não tinha conhecimento da incapacidade do autor.

Ao final, postula a reforma da sentença para que seja autorizada a restituição apenas do valor excedente ao montante utilizado pelo autor e a redução dos danos morais.

O apelado José Clemente Castro Pereira, em sede de contrarrazões, pleiteia, primeiramente, o não conhecimento do apelo, em razão de sua intempestividade, bem como, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O autor
José Clemente
interpôs apelação adesiva, pleiteando a majoração dos danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos, com base na alegação de atuação contrária a boa-fé objetiva por parte da instituição financeira ao realizar o empréstimo com pessoa interditada.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0083584-46.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADVOGADOS FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO - OAB/PA Nº 11.701 e VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA Nº 16.35)
e JOSÉ CLEMENTE CASTRO PEREIRA
(ADVOGADA CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA Nº 19.672)

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADVOGADOS FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO - OAB/PA Nº 11.701 e VITOR CABRAL VIEIRA - OAB/PA Nº 16.35)
e JOSÉ CLEMENTE CASTRO PEREIRA
(ADVOGADA CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUÉS – OAB/PA Nº 19.672)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos,
pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

No ponto,
afasto a preliminar de intempestividade
suscitada pelo apelado José Clemente Castro Pereira em suas contrarrazões, pois, conforme se observa dos autos originários, o sistema registrou ciência acerca da intimação eletrônica no dia 10/07/2023, com o término do prazo em 31/07/2023 – data em que o recurso foi interposto.

A propósito, encontra-se pacificado o entendimento
acerca da prevalência - nos casos de dupla comunicações - da intimação eletrônica sobre a realizada por meio do DJE
, valendo citar, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações ? no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico (PJe) ?, prevalece a realizada neste último. Precedente da Corte Especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1912771 RN 2020/0338397-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

No mérito, o
cerne da controvérsia
é decidir se:
(I)
o Banco do Estado do Pará deve restituir integralmente os valores pagos pelo autor ou se o montante deve ser abatido em razão do benefício obtido pelo empréstimo concedido;
(II)
se a devolução deve se dar em dobro ou de modo simples;
(III)
se os danos morais devem ser reduzidos, majorados ou mantidos.

No caso, restou

demonstrado que foi depositado na conta do autor o valor de R$ 12.236,15, razão pela qual assiste razão ao apelante Banpará, fazendo-se necessário a realização do abatimento desse valor para evitar o enriquecimento sem causa.

Logo,
acolho parcialmente
o recurso do banco, determinando que a restituição ocorra apenas sobre o valor excedente pago pelo autor, com a exclusão da quantia que foi utilizada em seu benefício.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as
cobranças indevidas ocorreram em data anterior
à publicação do julgamento pelo c. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer na
forma simples
,
ante a inexistência de prova peremptória de má-fé, negando-se provimento ao pedido de restituição em dobro feito pelo recorrente José Clemente.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial,
‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento,
todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.
3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial”.
(STJ
- AgInt no AREsp: 1954306 CE 2021/0252976-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 - grifei).

Por fim,
quanto aos questionamentos acerca do
quantum
devido de dano moral
, entendo que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com os elementos do caso concreto, razão pela qual os
danos morais devem ser mantidos no patamar fixado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço dos recursos para:

I) dar parcial provimento ao apelo do Banco do Estado do Pará S.A
., apenas
para
determinar que a restituição seja feita de forma parcial, com o abatimento da quantia depositada e utilizada pelo autor
, mantendo a sentença em todos os seus demais termos;

II) negar provimento ao apelo adesivo interposto por José Clemente Castro Pereira
, mantendo a restituição na forma simples e o valor arbitrado a título de danos morais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/10/2024